Tribunal: TJMT
Processo: 0004415-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004415-61.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CASA DE EVENTOS TENDA DAS TORRES EIRELI - ME - CNPJ: 14.627.703/0001-59 (EMBARGADO), DAYSE GUIMARAES FERNANDES - CPF: 944.540.351-72 (ADVOGADO), JOSE TIMOTEO DE LIMA - CPF: 335.846.569-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –

ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
-
- DECISÃO CONTRADITÓRIA -

NÃO OCORRÊNCIA – REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – JULGAMENTO EXPLÍCITO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL – EMBARGOS REJEITADOS

A pretensão da Embargante não encontra amparo no artigo 1.022 CPC/2015, pois a finalidade dos Embargos de Declaração, não é reexaminar matéria já decidida de maneira clara e objetiva no acórdão.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.

Para expressar sua convicção, o órgão julgador não precisa aduzir comentários a respeito de todos os argumentos levantados pelas partes, bastando que de forma clara deduza as razões de seu convencimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020